Tribunal: TJSP
Processo: 1008245-42.2015.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
*Contrato bancário – Revisão – Prescrição – Não ocorrência – Cobrança das tarifas de serviços de terceiros e emissão de carnê – Abusividade evidenciada – Compensação da verba honorária – Impossibilidade – Aplicação do art. 85, § 14, do CPC – Recurso do Banco improvido e provido o do autor.*